Tribunal: TJDFT
Processo: 0742631-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742631-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JG COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA - EPP AGRAVADO: GILVANA RODRIGUES TELES OU GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES, ANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ, ANDRENA DE OLIVEIRA, JESSE PINHEIRO DE SOUZA BASTOS 07474839148, ANDRENA DE OLIVEIRA 08419790303, JESSE PINHEIRO DE SOUZA BASTOS D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte agravante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora